Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR VINCULADO À POLÍCIA CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SINPOL-DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ISONOMIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Na hipótese, a controvérsia reside na possibilidadede a parte autora promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta, sendo servidora vinculada à Polícia Civil do Distrito Federal e representada pelo SINPOL- DF.
2. Os servidores públicos vinculados à Polícia Civil são representados pelo SINPOL-DF, de modo que a representação por outro sindicato viola o princípio da unicidade sindical.
3. Ainda que haja servidores da Polícia Civil abarcados na sentença coletiva, não é possível a inclusão de toda a categoria, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que se estaria admitindo a existência de uma categoria profissional representada por mais de um sindicato, na mesma base territorial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.